Tribunal: TJBA
Processo: 8018069-77.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018069-77.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDO ROSENTHAL

APELADO: NAGILA QUESSIA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
YURI MELO SOUSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE VOO E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CDC. CBA E CONVENÇÃO DE MONTREAL EM CARÁTER COMPLEMENTAR. PRECEDENTES DO STJ E STF. DANO MORAL DEMONSTRADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais e materiais julgada procedente em primeiro grau, diante de atraso de voo e extravio temporário de bagagem da parte autora, com condenação da companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 (danos morais) e R$ 294,00 (danos materiais). A empresa ré interpôs apelação sustentando a inaplicabilidade do CDC, a existência de caso fortuito interno, a ausência de dano moral presumido e a improcedência dos danos materiais, pleiteando ainda a minoração do valor indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada; (ii) saber se a manutenção emergencial da aeronave configura fortuito externo capaz de excluir a responsabilidade da companhia aérea; (iii) saber se estão presentes os pressupostos para configuração do dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional; (iv) saber se é devida a indenização por danos materiais decorrente de extravio temporário de bagagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre passageiro e companhia aérea é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável o microssistema consumerista, inclusive para tutelar responsabilidade por danos extrapatrimoniais.

4. O STF, ao julgar o Tema 210 (RE 636.331/RJ), reconheceu a prevalência das convenções internacionais sobre o CDC apenas no tocante à limitação da responsabilidade civil patrimonial, mantendo a aplicabilidade do CDC quanto aos danos morais.

5. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo afastada por alegação de caso fortuito interno, como a manutenção não programada da aeronave, que integra o risco da atividade empresarial.

6. O extravio
temporário
de bagagem
(48 horas)
e o atraso de 7 horas na chegada ao destino, com perda de conexões e aquisição de itens essenciais, configuram dano moral concreto, conforme exige o art. 251-A do CBA (Lei nº 14.034/2020) e o REsp 1.796.716/MG (STJ), superando o mero dissabor cotidiano.

7. O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional, considerando a extensão dos danos, a reincidência da conduta empresarial e os parâmetros desta Corte em casos similares.

8. Quanto aos danos materiais, restou comprovado o prejuízo emergencial no valor de R$ 294,00, para suprir necessidades básicas diante do extravio da bagagem, sendo irrelevante a posterior incorporação dos itens ao patrimônio da autora.

9. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso de apelação
conhecido
e
não provido.

Dispositivos relevantes citados:

* Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXII

* Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, 14

* Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A

* Código de Processo Civil, art. 85, §2º

* LINDB, art. 2º, §2º

Jurisprudência relevante citada:

* STF, RE 636.331/RJ, Tema 210 da Repercussão Geral

* STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018069-77.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante TAM LINHAS AEREAS S/A. e como apelada NAGILA QUESSIA PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.